Tribunal: TJSP
Processo: 2059388-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que indeferiu a penhora pelo sistema Sisbajud. DESCABIMENTO: A penhora de ativos financeiros está prevista no art. 854 do CPC e incumbe ao executado a demonstração de impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (art. 854, § 3o, I, do CPC). Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.